Tribunal: TCU
Processo: 019.672/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB, enviados ao TCU pela unidade de controle interno COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - TRT/PB - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1964/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que o pagamento dos "quintos" incorporados no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 encontra-se assegurado por decisão judicial transitada em julgado, não sendo mais suscetível de absorção, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos II e V, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, em ordenar o registro com ressalva do ato de aposentadoria emitido em favor da interessada a seguir relacionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.672/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Valentine Cavalcanti Meira Gomes (XXX.611.304-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.